Tribunal: STF
Processo: HC 229866
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-12
Data de publicação: 2023-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual o Ministro Relator não conheceu do Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 830.826/SP.  



    2. Consta dos autos que a paciente foi condenada, em primeira instância, a 2 anos e 6 meses de reclusão, no regime aberto, e ao pagamento de 250 dias-multa, ante a prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c o § 4º da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas privilegiado).



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento à apelação do Ministério Público para afastar a incidência da causa de diminuição, redimensionando a sanção para 5 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa, fixando o regime fechado para o início do cumprimento da pena. O título condenatório transitou em julgado em 07/04/2017. 



    4. Em 13/06/2023, a defesa formalizou o habeas corpus no STJ. O Ministro Relator indeferiu liminarmente o writ, ao que se seguiu o citado agravo regimental. 



    5. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta, em síntese, ilegalidade na dosimetria da pena. Aponta a inexistência de motivação válida para a exasperação da pena-base. Afirma preenchidos os requisitos legais para a incidência da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. Argui ser inidôneo o fundamento veiculado para afastar a aplicação do redutor. Diz ser a paciente apenas usuária de drogas. Ressalta a primariedade. Sublinha a pequena quantidade de entorpecente apreendida. Destaca a ausência de prova de dedicação a atividades criminosas. Aduz a possibilidade de fixação de regime inicial diverso do fechado, caso reduzida a pena. 



    6. Requer, em sede liminar, a suspensão dos efeitos do título condenatório. No mérito, busca a redução da pena-base e a aplicação da minorante, implementando-se, por consequência, regime de cumprimento da pena mais brando. Pretende, ainda, a extensão dos efeitos da decisão ao corréu Ailton Barbosa dos Santos, por se encontrar em idêntica situação jurídica.



    É o relatório. 



    Decido.



    7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021; e HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021.



    8. Ademais, as questões suscitadas neste habeas corpus não passaram sequer pelo crivo do STJ. No ato apontado como coator, o Ministro Relator, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar a inadmissibilidade do agravo regimental, ante o óbice do verbete nº 182 da Súmula daquela Corte, ou seja, a ausência de impugnação específica do fundamento em que se alicerçou a decisão agravada, qual seja, a preclusão temporal da matéria. 



    9. Com efeito, a atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e a ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    10. Observa-se, ainda, que o título condenatório transitou em julgado em 07/04/2017, tendo sido formalizada a impetração apenas em 28/06/2023, ou seja, passados mais de 6 anos e 2 meses. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    11. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente se constatadas situações de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    12. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito. 



    13. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de outubro de 2023.  



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator